Tribunal: STF
Processo: HC 254695
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tayse da Rosa Pires contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 923.732/SC (doc. 9).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que:  



    [...] à paciente, denunciada como integrante de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública e o meio ambiente, relacionados ao mercado imobiliário das cidades de Garopaba e Imbituba, foi aplicada medidas cautelares alternativas em substituição à prisão cautelar antes decretada. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Tayse da Rosa Pires teve sua prisão temporária decretada em 28/09/2020, todavia, em 06/10/2020, ao fim da audiência de custódia, a prisão foi convertida em medidas cautelares alternativas, isto sob o fundamento de garantia às investigações policiais. A propósito, veja-se as cautelares impostas:



    a) proibição de manter contato com testemunhas e com os demais investigados, por qualquer meio, inclusive Whatsapp e outras redes sociais (art. 319, III, CPP);



    b) proibição de frequentar a Prefeitura de Garopaba, a Câmara de Vereadores de Garopaba e a Prefeitura de Imbituba, salvo autorização judicial prévia, ou manter contato com servidores públicos que tenham relação com os fatos apurados neste procedimento (art. 319, II, CPP);



    c) proibição de negociar imóveis que, direta ou indiretamente, sejam de propriedade, posse ou, de alguma forma, tenham ligação com os investigados nesse procedimento (art. 319, VI, CPP);



    d) obrigação de manter endereço e telefones atualizados, não se ausentar da Comarca sem autorização judicial e de comparecer em juízo e/ou perante a autoridade investigadora quando intimada. (doc. 1, pp. 2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para revogação de todas as medidas cautelares diversas à prisão impostas à paciente ou, subsidiariamente, as medidas relacionadas à Proibição de frequentar a Prefeitura de Garopaba, a Câmara de Vereadores de Garopaba e a Prefeitura de Imbituba, isto conforme o reconhecimento do excesso de prazo, nos moldes da fundamentação acima. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, considerando legítima a manutenção das cautelares alternativas à prisão aplicadas à agravante, denunciada por integrar organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública e o meio ambiente.



    2. As medidas cautelares foram impostas em substituição à prisão cautelar, com o objetivo de proteger a ordem pública, obstando a continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao grupo criminoso, bem como para preservar a instrução processual.



    3. A Corte local rejeitou o pedido de revogação das medidas cautelares, considerando-as necessárias e proporcionais, e destacou que a demora no processo decorre da complexidade do caso e do número de diligências requeridas pelas partes.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    6. Hipótese em que as medidas cautelares foram aplicadas de forma satisfatoriamente fundamentada, como forma de proteger a ordem pública, obstando a continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa, assim como para preservar a instrução processual.



    7. A complexidade do caso e as diligências que se fizeram necessárias após o encerramento da instrução justificam a duração do processo, não havendo evidência de desídia do Juízo a amparar a alegação de indevido excesso de prazo.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus. substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A complexidade do feito e o número de diligências que se fizeram necessárias, a pedido das partes, afasta a alegação de excesso de prazo”. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reforma. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II – No caso, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa. Pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Julgados do STF no mesmo sentido. III – O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. IV – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. V – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. VI – Agravo regimental improvido. (HC 245.866 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator